Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE CONDIZENTE COM O CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE MANTIDA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pelo depoimento do informante, que presenciou os fatos, e pela prova pericial.
2. Denota maior reprovabilidade a conduta do acusado que causa mais de uma lesão à vítima, conforme descrição contida no laudo pericial, o que justifica a análise negativa da culpabilidade.
3. A exasperação da pena-base está condizente com o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência, qual seja, o que adota a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa.
4. Demonstrado que o acusado cometeu o crime imbuído por seu inconformismo com o fim de seu relacionamento com a vítima, é válida a exasperação da pena, na segunda fase, com base na circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, caracterizadora do motivo fútil.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.